Tribunal: TJDFT
Processo: 0727944-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CACHORRO DE MÉDIO PORTE. REGIMENTO INTERNO. MITIGAÇÃO DA NORMA NO CASO CONCRETO. RISCO AO SOSSEGO E HIGIENE DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO AUSENTE. ART. 300, CPC. REQUISITOS PRESENTES. TUTELA DEFERIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Nada obstante normatização do regimento interno condominial, este E. Tribunal tem relativizado sua aplicação quando, em comparação com a simples vedação genérica à guarda de animais em áreas privativas dos condomínios edilícios e diante das provas e circunstâncias do caso concreto, seja possível concluir que a presença do animal não coloca em risco o sossego e a higiene do condomínio. Este é o caso dos presentes autos.
3. Presentes no caso em apreço elementos que comprovam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe.
4. Registre-se que as questões em discussão neste recurso ainda serão objeto de particular análise na origem, momento em que se aferirá de forma inequívoca o direito reclamado pela autora/agravante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.